Tribunal: TCU
Processo: 008.376/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, no Programa Imóvel da Gente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, com o objetivo de avaliar, no período de 2023 a 2025, a eficiência e a efetividade do Programa Imóvel da Gente, instituído pelo Decreto n° 11.929/2024, na destinação de imóveis da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar à Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em conjunto com o art. 5o, parágrafo único, III, do Decreto n° 11.929/2024 e com o art. 4o do Decreto n° 9.203/2017: 9.1.1. a reavaliação do modelo de governança sobre a destinação de imóveis da União, incluindo medidas para participação de ministérios cujas políticas beneficiem-se da destinação de imóveis federais, de forma a fomentar a coordenação das ações pós destinação e aumentar a efetividade do uso de imóveis federais; e 9.1.2. o estabelecimento de metodologia e critérios para monitorar e mensurar os benefícios efetivamente entregues à sociedade com a destinação dos imóveis da União, considerando os resultados após a assinatura dos instrumentos de destinação, e indique competência de acompanhamento da efetividade da destinação de imóveis federais a estrutura específica da SPU (ou do próprio MGI); 9.2. recomendar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em conjunto com o art. 13, II, do Decreto n° 11.929/2024, que conclua a elaboração da norma para dispor sobre o rito simplificado de instrução e análise dos processos de destinação dos imóveis, incluindo os integrantes do Programa, observado o disposto na legislação pertinente; 9.3. recomendar à Secretaria de Patrimônio da União (SPU), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em conjunto com o art. 5o, II, do Decreto n° 9.203/2017, a elaboração de um guia orientativo do processo de destinação, voltado para o público interno, contento o fluxograma de processos e as principais normas aplicáveis, de forma dinâmica e atualizável, bem como que promova treinamentos regulares acerca do processo de destinação; 9.4. recomendar à Secretaria de Patrimônio da União (SPU), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em conjunto com o art. 20, parágrafo único, do Decreto-Lei n° 4.657/1942, que, nos casos em que houver mais de um interessado ou demanda, seja incluída no processo SEI justificativa detalhada da escolha realizada, de forma a demonstrar a necessidade, a adequação e as consequências práticas da decisão em face das possíveis alternativas; 9.5. determinar à Secretaria de Patrimônio da União (SPU), com fundamento no art. 4o, II, da Resolução-TCU 315/2020, em conjunto com o art. 4o, III, do Decreto n° 9.203/2017, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, elabore e promova a aplicação de métodos de mensuração e acompanhamento: 9.5.1. do tempo (prazo) das principais etapas do processo de destinação; e 9.5.2. do custo da destinação, a ser incluído na deliberação das destinações pelo GE-DESUP; 9.6. determinar à Secretaria de Patrimônio da União (SPU), com fundamento no art. 4o, II, da Resolução-TCU 315/2020, e no art. 8o da Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011), que, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.6.1. inclua informações do beneficiário, endereço completo e prazo do contrato na transparência ativa sobre os imóveis destinados no escopo do Programa Imóvel da Gente, ressalvadas as restrições impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei n° 13.709/2018); 9.6.2. adote medidas necessárias para publicação no Portal da Transparência do Governo Federal (https://portaldatransparencia.gov.br/), ressalvadas as restrições impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei n° 13.709/2018), informações relativas a: 9.6.2.1. carteira de todos os imóveis federais, contendo classe (uso especial, comum e dominial), RIP, município, endereço completo, coordenadas geográficas, tipo de imóvel (prédio, terreno etc.), área, órgão responsável pela gestão e situação ocupacional (vago, ocupado etc.); 9.6.2.2. utilizações de imóveis federais (destinações efetivadas no âmbito do Programa Imóvel da Gente e outras, inclusive anteriores): contendo identificação do destinatário/ocupante, instrumento de destinação, data de início e fim previsto da ocupação; e 9.6.2.3. imóveis ainda disponíveis para destinação (no âmbito do Programa Imóvel da Gente e outras): contendo classe (uso especial, comum e dominial), RIP, município, endereço parcial (bairro), tipo de imóvel (prédio, terreno etc.), área, órgão responsável pela gestão e situação ocupacional (vago, ocupado etc.); 9.7. encaminhar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), à Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e à Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) cópia do presente Acórdão, bem como cópia do Relatório da unidade técnica e seus respectivos apêndices, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentaram a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. orientar a AudGestãoInovação a monitorar as recomendações contidas nos itens 9.1., 9.2. 9.3. e 9.4 deste Acórdão; 9.9. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.